Tribunal: TJSP
Processo: 1027861-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPEÇÃO VEICULAR. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. Impetração de mandado de segurança por empresa de locação de veículos. Locadora que mantêm parcerias com as empresas de aplicativos de transporte privado de passageiros. Pertinência temática para legitimação que não deve ser interpretada em contexto puramente restritivo.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPEÇÃO VEICULAR. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. Impetração de mandado de segurança por empresa de locação de veículos. Locadora que mantêm parcerias com as empresas de aplicativos de transporte privado de passageiros. Pertinência temática para legitimação que não deve ser interpretada em contexto puramente restritivo. Questão posta que encontra estreita relação com a atividade das locadoras de automóveis e que onera parcela significativa de suas parcerias comerciais. Legitimidade ativa caracterizada. Discussão acerca da legalidade da exigência de inspeção veicular como requisito para a emissão de autorização para o exercício do transporte particular de passageiros. Pleito de abstenção de que as autoridades coatoras exijam a realização de inspeção, nos moldes da inspeção dos táxis, para veículos de locação, com menos de três anos do primeiro licenciamento, com fundamento na Resolução CMUV 16/2017 e no Decreto Municipal 58.595/19. Possibilidade. Atividade que se caracteriza como serviço de transporte individual privado de passageiros, nos termos dos arts. 3o e 4o da Lei Federal 12.587/12. Exigência de Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP). Entendimento firmado pelo e. STF de que os Municípios não podem contrariar os parâmetros fixados na legislação federal (RE 1.054.110/SP). Exigências regulamentares que extrapolam os parâmetros fixados pela norma federal. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.